Tribunal: TJSP
Processo: 1099523-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória, fundada em erro médico. Ação ajuizada em face do plano de saúde. Cirurgia para correção de catarata do olho esquerdo. Cegueira de olho esquerdo constatada pela perícia.

Negligência no atendimento médico-hospitalar evidenciada. Conjunto probatório que permite concluir pelo nexo causal entre o dano experimentado e a conduta do corpo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória, fundada em erro médico. Ação ajuizada em face do plano de saúde. Cirurgia para correção de catarata do olho esquerdo. Cegueira de olho esquerdo constatada pela perícia.

Negligência no atendimento médico-hospitalar evidenciada. Conjunto probatório que permite concluir pelo nexo causal entre o dano experimentado e a conduta do corpo clínico no pós operatório.

Reponsabilidade configurada. Dano moral reconhecido. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.